Tribunal: STF
Processo: ARE 1489572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A. Ocupação em área pública situada na faixa de domínio da rodovia dos Bandeirantes SP 348, Km 94 + 518 m, da pista norte. Legitimidade ativa da Concessionária reconhecida. Ocupação indevida de bem público. Mera detenção, de natureza precária. Súmula 619 do STJ. Natureza pública da área descrita nos autos. Empresa concessionária que faz jus à reintegração na posse da área. Desocupação que se mostra imperiosa na espécie. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, não há dúvida de que o imóvel da Rua Antônia Frutuosa Felisbino objeto da lide é área pública e foi invadido pelo réu.



    De fato, o esbulho foi devidamente provado pelos documentos juntados aos autos e o fato sequer foi negado pelo requerido.



    A perícia constatou que a área ocupada pelo apelante encerra um total de 246,99 m² (duzentos e quarenta e seis metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados), sendo esta inferior ao que consta no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Direito de Posse, fls. 360/366, de 390,00 m² (trezentos e noventa metros quadrados) e após realizar sobreposição da Planta de Desapropriação 3.05.000 D1/014, como levantamento topográfico realizado durante a vistoria, pode-se constatar que parte da área ocupada pela Requerida de 162,02 m² (cento e sessenta e dois metros quadrados e dois decímetros quadrados), encontra-se inserida na faixa de domínio da Rodovia dos Bandeirantes. (fls. 578/579).



    Nessa toada, não se demonstra viável a defesa da ocupação.



    Impende destacar, neste aspecto, que versando a demanda sobre bem público, não é relevante a prova do termo inicial do esbulho, porque não se caracteriza a posse por parte do esbulhador, mas sim mera detenção. Nesse contexto, é indiferente se o termo inicial da ocupação se deu há mais de ano e dia. Em outras palavras, não havendo posse legítima em favor dos ocupantes do imóvel público, é possível ao ente estatal, a qualquer tempo, interpor o interdito possessório.



    [...]



    Noutro giro, a prova da antecedência da posse pelo ente público é despicienda à concessão da tutela possessória liminar, porque o exercício da posse pela Administração é presumido, o que se denomina posse jurídica.



    D'outro vértice, era imperiosa a demolição das construções na faixa de domínio neste específico caso concreto, posto que erigidas recentemente. Caso mantidas, certamente seriam ocupadas novamente.



    Assim, não obstante as alegações do réu, tem-se por incontroverso nos autos a ilicitude da ocupação, de modo que o deferimento da medida de reintegração na posse, tal como pleiteado pela empresa concessionária, era mesmo de rigor, merecendo mantida a r. sentença



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente